Tribunal: TJDFT
Processo: 0715133-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. LEGÍTIMOS POSSUIDORES. DECISÃO MANTIDA. NÃO PROVIDO.
1. A análise do cabimento da medida liminar de reintegração de posse deve observância ao art. 561 do CPC, com a finalidade de verificar a comprovação da posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.
2. Pela estreita via do agravo de instrumento, considerando o curso da demanda de origem, não é possível aferir todos os requisitos legais para concessão da liminar de reintegração de posse, notadamente quando há a necessidade precípua de dilação probatória para definir quais são as partes legítimas possuidoras do bem imóvel.
3. Recurso conhecido e não provido.